Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702410-03.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE JESUS ALVES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APÓS A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que tinha como objeto a declaração de nulidade do ato administrativo que a eliminou do concurso durante a fase de sindicância da vida pregressa. II. In casu, a eliminação da parte autora no referido certame para a admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC se deu com fulcro no item 13.24 do edital (“Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das etapas do concurso, o candidato que, após iniciada a etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social for considerado contraindicado”) face a existência de Inquérito Policial 110/2007. III. Contudo, da análise dos dispositivos do edital supramencionados, não há que se falar na possibilidade da ocorrência policial por si só ensejar a eliminação do candidato do certame. IV. Para tanto, cumpre esclarecer que não viola o princípio da separação dos poderes o controle judicial do ato de exclusão de candidato, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, quando houver flagrante abuso de poder, ilegalidade ou ofensa ao princípio da vinculação ao edital, o que abrange a apreciação de questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Ademais, o controle jurisdicional pode incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios explícitos ou implícitos que regem a atuação da Administração. V. No caso dos autos, destaca-se que na Ação Penal ocorreu a desclassificação do crime para “furto simples”, bem como a suspensão condicional do processo, com a posterior extinção da punibilidade, nos termos do artigo 89 §5o da Lei 9.099/95. Desse modo, a mencionada ação não repercutiu na aplicação de qualquer sanção ao autor, seja de natureza penal ou administrativa, pois foi extinta a punibilidade dos supostos fatos após o cumprimento das condições que ensejaram o sursis processual. VI. Não obstante as decisões colacionadas pelo Distrito Federal, constata-se que a jurisprudência mais recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, firmou-se no sentido de que o fato de ter havido a instauração de inquérito policial, sindicância ou ação penal sem condenação não pode, por si só, implicar na eliminação automática do candidato do certame, pois do contrário haveria ofensa ao princípio da presunção da inocência. VII. As situações relatadas no tópico 13.20.1 do edital não ensejarão por si só a eliminação do candidato, mas apenas quando consideradas em conjunto com outros fatos relevantes para a apuração da sua idoneidade. Todavia, no caso dos autos o único suposto evento apurado é aquele decorrente da ocorrência policial naquele ano de 2007, e que resultou na ação penal iniciada em 2008 onde, reitera-se, ocorreu a desclassificação do crime para “furto simples” e a suspensão condicional do processo, com a posterior extinção da punibilidade, sem qualquer condenação. Desde então, inexiste qualquer outro ato a indicar eventual falta de conduta moral do candidato. Pelo contrário, nos últimos anos o autor completou a sua graduação em direito; fez curso de capacitação como “juiz arbitral, mediador e conciliador”; além de ter exercido a função de jurado. VIII. Ademais, nos termos do artigo 109, III, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal (eis que o autor possuía 18 anos na época dos fatos relatados na ocorrência policial), o prazo de prescrição que a ele seria aplicado pela suposta prática de furto simples seria de quatro anos. Desse modo, foge à razoabilidade a eliminação do candidato do certame cerca de 11 anos após aqueles fatos, visto exceder até mesmo o prazo máximo que o legislador estipulou para que remanesça o interesse estatal (no âmbito penal) sobre os acontecimentos apurados. IX. Assim, a imposição eterna de óbice ao eventual exercício da função militar confere flagrante ofensa à dignidade da pessoa humana, uma vez que ignora o transcurso do tempo como elemento estabilizador dos fatos passados e prefere fixar um estigma à pessoa, ignorando o transcurso de mais de uma década em que o autor não possui qualquer ato que aponte desvio de comportamento ou mácula à sua idoneidade moral. X. Portanto, fere a razoabilidade a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, fundada apenas em ação penal onde sequer ocorreu a sua condenação, eis que concedido o sursis processual, não existindo qualquer responsabilidade criminal, face o princípio da presunção de inocência. Desse modo, é ilegal o ato administrativo que determinou a eliminação do candidato, devendo-se valorizar a sua idoneidade moral na área familiar, social e profissional. XI. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de investigação de vida pregressa do concurso e determinar a sua reinclusão no concurso público regido pelo edital de abertura No 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, franqueando-lhe a convocação para as demais fases do certame em conformidade com a sua classificação, inclusive no curso de formação, e que, em caso de aprovação em todas as demais etapas, possa ser nomeado desde que respeitada a ordem classificatória. XII. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de investigação de vida pregressa do concurso e determinar a reinclusão da parte embargada no concurso público regido pelo edital de abertura No 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018 (concurso público de admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do distrito federal - CFP/QPPMC), franqueando-lhe a convocação para as demais fases do certame em conformidade com a sua classificação, inclusive no curso de formação, e que, em caso de aprovação em todas as demais etapas, possa ser nomeado desde que respeitada a ordem classificatória. II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura a contradição e a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. Assim, quanto a matéria constitucional invocada, entendo que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações trazidas no recurso, tampouco sobre todos os dispositivos legais e constitucionais que o embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. IV. Portanto, a pretensão da parte embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95. V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. No tocante à alegada violação aos artigos 5o, caput, I e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, no caso dos autos, o r. juízo a quo fundamentou de maneira irrepreensível, posto que viola o princípio da razoabilidade a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, baseada apenas em ação penal em que o recorrido foi beneficiado com o susis processual, não havendo decreto condenatório transitado em julgado. Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1034405 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. No mesmo sentido está o entendimento do e. STF, verbis: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato eliminado na fase de investigação de vida pregressa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas nos 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1198748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF